Tribunal: CARF
Processo: 19740.000665/2003-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
Nos peri ́odos em que na~o houver comprovac ̧a~o de recolhimentos parciais do tributo lanc ̧ado, a regra decadencial aplica ́vel e ́ aquela prevista no art. 173, I, do Co ́digo Tributa ́rio Nacional, qual seja, o prazo para lanc ̧amento e ́ de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exerci ́cio seguinte a`quele em que o tributo poderia ter sido lanc ̧ado.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000665/2003-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.497 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.

de 5
(cinco) anos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 1104 a
1112), em 7 de agosto de 2015, em face do Acórdão no 1201-00.671 (e-fls. 1078 a 1086), de 16
de março de 2012, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000665/2003-39
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.497 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000665/2003-39

ASSUNTO: C SOCIAL SOBRE O LUCRO L -
CSLL
Ano-
Ementa:
CO
JUDICIAL PREVENTIVA. MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.

ia da CSLL ncia privada.

Acolhimento parcial
c/c a decis
ido.
A Turma assim deliberou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
CONHECER parcialmente do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de
votos, em -base de 1997,
em NEGAR provimento ao recurso.
Verifica-se que a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração (e-fls. 1090 a
1091), em 13 de abril de 2012. Estes foram rejeitados pelo Despacho de Exame de
Admissibilidade de Embargos Declaratórios (e-fls. 1101 a 1102), em 29 de julho de 2015, pelo
Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
1115 a 1119), de 29 de setembro de 2016, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 1128 a 1136), em 12 de dezembro
de 2016, e requer o não provimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional, “de modo que
seja mantida a decadência do ano de 1997, reconhecida anteriormente pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais”.
Salienta-se que o Contribuinte também interpôs Recurso Especial (e-fls. 1139 a
1161), em 12 de dezembro de 2016.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1291 a 1300), de 3 de fevereiro de 2017, O Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.497 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000665/2003-39

Diante de tal deliberação o Contribuinte apresentou Agravo (e-fls.1320 a 1334),
em 24 de fevereiro de 2017,
Por meio do Despacho de Exame de Agravo (e-fls. 1467 a 1475), de 10 de julho
de 2017, o Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou o agravo e confirmou a
negativa de seguimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Em face deste despacho o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
1484 a 1492), em 25 de agosto de 2017.
Em Despacho em Requerimento (e-fls. 1526 a 1529), de 11 de outubro de 2017,
proferido pelo Presidente da CSRF, negou-se conhecimento à petição denominada de “embargos
de declaração” e indeferiu-se “o pedido de retificação do despacho de exame do agravo por não
restar demonstrado lapso manifesto ou inexatidão material a ser sanada”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
No acordão recorrido entendeu-se que a contagem do prazo decadencial prevista
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato gerador, acolhendo-se assim a decadência do ano-calendário de 1997. Na
ementa verifica-se esse entendimento:

Acolhimento parcial
c/c a decis
Sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso que a contagem do prazo
decadencial, com base no mesmo dispositivo legal, inicia-se a partir do primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Desta forma:
-

“ ” onhecimento d di
-

Ocorre que incorre em erro o referido col “ ” quando se baseia em
premissa equivocada

97 – PR,
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.497 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000665/2003-39

de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marque
paradigma que trouxemos aos autos. (...)

,
tendo explicitado, inclusive, a forma correta de contagem do prazo decadencial
disposto no art. 173, I do CTN.
Na análise dos autos, com a devida vênia ao entendimento exposto à época no
acórdão recorrido, assiste razão à Fazenda Nacional. A contagem do prazo de acordo com o art.
173, I, do Código Tributário Nacional inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, afastando-se assim a decadência do ano-
calendário de 1997. Veja-se o previsto no dispositivo legal:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado; (...)
Posição esta já consolidada conforme se verifica no Acórdão no 9303-004.913:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO T
Ano-

VINCULANTE No 08.

artigos 45 e 46 da Lei n°

o § 4o do art. 150 o
C
PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DO FATO GERADOR.

tributo, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN.
Recurso Especial da Procuradoria provido
Verifica-se também no Acórdão no 9303-010.161 o entendimento de que se inicia
o prazo no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado:
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO
E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)

DO ART. 173, I, DO CTN.
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.497 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000665/2003-39

Nos

(cinco)
anos contados d

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital